Tribunal: TJES
Processo: 0000080-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000080-40.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO
APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000080-40.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: AQUILES SILVA CELINO - ES14741-A
APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO BIELLA - SP232820-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Carlos Ribeiro (fls.
524-547), contra sentença de fls. 515-521, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão contratual e determinar que a parte ré restitua os valores pagos pelo autor, na forma do Regulamento Geral para Constituição e Funcionamento de Grupos de Consórcios Referenciados em Bens Móveis (Lei n. 11.795/2008).

Via de consequência, o magistrado condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita.

O apelante Luiz Carlos Ribeiro sustentou em seu recurso (fls. 151-
160)
, resumidamente, que a restituição dos valores pagos deve ser feita imediatamente e a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao momento de restituição dos valores pegos pelo consumidor ao grupo de consórcios, o Superior Tribunal de Justiça entende que a data da celebração do contrato é determinante para sua aferição, sendo que a devolução imediata das parcelas é devida nas hipóteses em que o contrato é posterior à vigência da Lei n. 11.795/2008, que é o caso dos autos (consórcio firmado em 2018), mormente quando não há comprovação de prejuízos à empresa administradora.

A propósito:

III - PRAZO DE DEVOLUÇÃO - Para a aferição do prazo de devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio pelo consorciado desistente, mister o exame da data da celebração do contrato, ante a ressalva interpretativa conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Representativo de Controvérsia citado, em que se considera haver 2 (duas) hipóteses de incidência do julgamento repetitivo: uma quando o pacto tiver sido realizado sob a égide da então Lei n° 8.177/1991, e outra, quando houver adesão de consorciado ao grupo iniciado sob a vigência da Lei n° 11.795/2008.
Assim, a ter em vista que o cenário jurídico instalado nestes autos abarca pacto firmado em 2013, ou seja, na vigência da Lei n° 11.795/2008, cabível a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado.

(REsp n. 1.848.770, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/02/2020.)

No mesmo sentido entende este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme se observa em julgado bastante recente que segue transcrito:

3. Enfrentando o tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, consolidou o entendimento de que
é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006180068550, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Logo, faz jus o apelante à reforma da sentença nesse ponto, a fim de obter a restituição imediata dos valores pagos.

Em relação à indenização pretendida pelo apelante a título de danos morais, entendo que não é cabível no presente caso concreto, pois inexistente a demonstração do efetivo abalo emocional que ultrapasse o mero aborrecimento, uma vez que se trata de simples desistência do consumidor.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar à ora apelada que efetue a restituição imediata dos valores a ela pagos pelo consumidor ora apelante.

Em razão da nova feição sucumbencial e da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais.

Condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista não ser possível mensurar o proveito econômico obtido pelo apelado, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Apelação Cível nº. 0000050-40.2021.8.08.0030

Apelante: Luiz Carlos Ribeiro

Apelada: Govesa Administradora de Consórcio Ltda.

Relator: Desembargadora Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Técnica de Julgamento

Rememoro aos pares que trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por Luiz Carlos Ribeiro contra Govesa Administradora de Consórcio Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato, determinando a restituição dos valor quitados em até 30 dias após a data término do grupo do consórcio.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, mantendo o entendimento de ausência de dano moral, mas determinando a restituição imediata dos valores quitados pelo recorrente ao consórcio.

Em divergência, a eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, aplicando o entendimento vinculante estabelecido pelo STJ quando do julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, que determina a restituição das parcelas do consórcio em caso de rescisão em até 30 dias após a data fixada no contrato para o encerramento do grupo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A despeito do judicioso voto do eminente Relator, entendo por acompanhar a divergência, tendo em vista que a questão quando ao prazo de restituição dos valores das parcelas recolhidas em consórcio foi dirimida pelo STJ, o qual fixou o entendimento de que os “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010).

O próprio STJ esclareceu que a respectiva tese vinculante também se aplica aos contratos firmados sob a vigência da Lei Federal 11.795/2008.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. "Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), no sentido de que 'é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano',
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
". (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 13/09/2017) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.472.319/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.) – G.N.

Em consonância, também já se manifestou a Primeira Câmara:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL DESISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.119.300, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica segundo a qual a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano,
cujo entendimento se aplica aos contratos celebrados na vigência da Lei Federal nº 11.795/2008
. (TJES, Classe: Apelação, 047170069844, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019) – G.N.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior),
acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Abreu Lima para
conhecer e negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000080-40.2021.8.08.0030.

APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO

APELADA: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista para melhor examinar a matéria e a divergência instaurada no presente julgamento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Com efeito, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0007392-55.2017.8.08.0047, de que foi Relator, já me manifestei no sentido de que "
a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano, cujo entendimento se aplica aos contratos celebrados na vigência da Lei Federal nº 11.795/2008
".

Assim, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

Apelação nº:
0000080-40.2021.8.08.0030.

Apelante:
Luiz Carlos Ribeiro.

Apelada:
Govesa Administradora de Consórcios Ltda.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Vogal:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO-VISTA

Trata-se de
apelação
interposta por
Luiz Carlos Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização por danos morais” ajuizada em desfavor de
Govesa Administradora de Consórcios Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, para declarar a rescisão contratual e determinar a esta que, em até 30 (trinta) dias após o término do grupo de consórcio, devolvesse àquele os valores que haviam sido pagos.

O apelante, nas razões recursais de fls. 151-160, alega que:
i)
pactuou com a apelada um contrato de consórcio;
ii)
por não ter sido contemplado conforme prometido por preposto da apelada, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago;
iii)
a apelada informou-lhe que só restituiria o valor pago 30 (trinta) dias após o término do grupo de consórcio;
iv)
em razão disso, ajuizou ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização por danos morais;
v)
o juiz
a quo
acolheu, em parte, os pleitos exordiais, declarando a rescisão contratual e determinando à apelada que, em até 30 (trinta) dias após o término do grupo de consórcio, devolvesse os valores que havia recebido;
vi)
o magistrado de origem incorreu em erro, pois deveria ter determinado à apelada a imediata restituição dos valores recebidos e, ainda, condenado-a ao pagamento por danos morais.

Em contradita, às fls. 162-180, a apelada pugna seja negado provimento ao recurso.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, na condição de relator,
deu parcial provimento ao apelo
, “
para determinar à ora apelada que efetue a restituição imediata dos valores a ela pagos pelo consumidor ora apelante
”.

Na intelecção no culto julgador, “
a data da celebração do contrato é determinante para sua aferição, sendo que a devolução imediata das parcelas é devida nas hipóteses em que o contrato é posterior à vigência da Lei n. 11.795/2008, que é o caso dos autos (consórcio firmado em 2018), mormente quando não há comprovação de prejuízos à empresa administradora
”.

Em relação à indenização pretendida pelo apelante a título de danos morais, salientou o nobre magistrado não ser ela “
cabível no presente caso concreto, pois inexistente a demonstração do efetivo abalo emocional que ultrapasse o mero aborrecimento, uma vez que se trata de simples desistência do consumidor
”.

Na ocasião, pedi vista dos autos, para melhor elucubrar sobre o tema em debate e, após assim proceder,
comungo
com o preclaro relator acerca da inexistência de danos morais, mas, respeitosamente, dele
divirjo
acerca da forma de devolução, pela apelada, dos valores pagos pelo apelante.

Pois bem. Cinge-se a lide a determinar o prazo para devolução das parcelas pagas ao consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio.

A matéria em voga restou debatida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (tema nº 312), submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

O Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto condutor, bem colocou a questão nos seguintes termos:

Se, por um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe, para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação. Ou seja, a devolução imediata dos valores vertidos do consorciado desistente/desligado constitui uma despesa imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais consorciados.

Defronte a possibilidade de enriquecimento ilícito ou surpresa contábil – ambos indesejáveis –, optou o Tribunal da Cidadania por construir a tese em que haveria a devolução do valor pago àquele que desiste do grupo de consórcio, porém não de imediato, mas em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010).

A tese do repetitivo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça encontra ressonância na jurisprudência deste Sodalício,
inclusive para contratos
celebrados
após o advento da Lei nº 11.795/2008
, conforme arestos que trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...].
Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08
[...]

(TJES, AC nº 012160197039, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 312 TAMBÉM AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08.
PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA. SÚMULA Nº 35, STJ. ÍNDICE ADOTADO PELA CGJES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...].
A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1119300/RS (Tema Repetitivo nº 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes da vigência da lei nº 11.795/08
[...]

(TJES, AC nº 024170320998, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/10/2021, DJe de 29/10/2021).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

Apelação nº: 0000080-40.2021.8.08.0030

Apelante:
Luiz Carlos Ribeiro

Apelada:
Govesa Administradora de Consórcios Ltda

Relatora designada p/ acórdão
: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA AFASTADO. TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO. LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 312). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, nos autos do RESp n. 1.119.300/RS, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010).

2. A tese do repetitivo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça encontra ressonância na jurisprudência deste Sodalício, inclusive para contratos celebrados após o advento da Lei nº 11.795/2008.

3. Incabível a indenização por danos morais, eis que não comprovada a alegada ofensa aos direitos da personalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.